Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando, tendo a ré sido citada e apresentado a contestação, o aditamento proposto pelo recorrente somente poderia ser admitido caso a menor concordasse.
2. Na hipótese dos autos, o recorrente condicionou a manutenção da menor no plano de saúde à redução do percentual de alimentos ao patamar de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos. Por essa razão, assim como pelo silêncio do apelante na sua inicial quanto ao tema, presente o interesse da apelada quanto a condenação nos alimentos in natura.
3. As necessidades dos menores são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança e do adolescente, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade, por força do art. 227 da Constituição Federal e do art. 3° da Lei no 8.069/1990.
4. Os honorários sucumbenciais foram fixados pelo magistrado com observância das regras processuais, razão pela qual não há fundamento apto a alterar a sentença recorrida.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.